Tribunal: TJDFT
Processo: 0731508-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. TEMA 1169 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. MATÉRIA APRECIADA NO TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO. TAXA SELIC INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça não foi arguido anteriormente na instância originária, portanto, não integra o comando decisório impugnado. Inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
2. Em razão da proteção constitucional à coisa julgada e à segurança jurídica, a ação rescisória é cabível de forma excepcional, somente nas hipóteses legais e taxativamente previstas. Pelas mesmas razões, dispõe o art. 969 do CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
3. Somente o relator da ação rescisória tem competência para conceder tutela provisória que tenha por fundamento o ajuizamento da demanda desconstitutiva. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não constitui óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica.
4. A alegação de que o título executivo judicial coletivo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional” foi analisada e rechaçada no âmbito da ação coletiva. Assim, não há que se falar em inexigibilidade do título.
5. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
6. O STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890).
7. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Tal entendimento está em conformidade com a a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora
8.O STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.516.074 (Tema 1349), porém não foi determinada a suspensão dos feitos que tratam da mesma questão.
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.